Tribunal: TJPA
Processo: 0807295-64.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807295-64.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: JARI CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS S/A

AGRAVADO: RAIMUNDO CARNEIRO DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CÍVEL. QUESTIONAMENTO S
OBRE O JUÍZO COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, PROPOSTA NA ORIGEM. SE O CONFLITO RURAL ENVOLVE UMA PLURALIDADE DE PESSOAS, MAS NÃO APRESENTA QUALQUER DEBATE SOBRE REFORMA AGRÁRIA OU REDISTRIBUIÇÃO DE TERRAS, ENTENDO QUE O LITÍGIO NÃO SUPEROU A ESFERA PARTICULAR DAS PARTES E NÃO ALCANÇOU A DIMENSÃO PÚBLICA A QUE SE REFERE A REGRA DO ART. 1º, CAPUT, DA RESOLUÇÃO Nº018/2005-GB. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA VARA DISTRITAL DE MONTE DOURADO, PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0807295-64.2018.8.14.0000

AGRAVANTES:
JARI CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS S/A

ADVOGADOS:
ROBERTA CAPOZZOLI E VIVIANE APARECIDA CASTILHO

AGRAVADOS: DECISÃO MONOCRÁTICA E
RAIMUNDO CARNEIRO DE ARAUJO

ADVOGADO:
WILSON FERNANDES BEZERRA JUNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de Agravo Interno interposto por JARI CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS S/A inconformada com a decisão que indeferiu o efeito suspensivo no agravo de instrumento interposto contra RAIMUNDO CARNEIRO DE ARAÚJO

Diz o agravante que: “Ainda que não se observe as peculiaridades da presente demanda, não se pode dizer que pelo número de ações indicadas na decisão agravada, estar-se-ia diante de um conflito coletivo de terras, pois as áreas invadidas são de distância abissal para ser interpretada como uma invasão coletiva, como se demonstrou nos autos principais. O ato de esbulho ou invasão pode ser praticado por uma ou mais pessoas em conjunto, o que no primeiro momento pode aparentar certa dúvida. Contudo, o que vai diferenciar se estamos diante de invasão isolada ou conflito agrário é o intuito e a manifestação do autor do ato que ensejou a lide.”.

Requer ao final o provimento do recurso.

Não foram oferecidas Contrarrazões.

É o relatório. Peço Julgamento,
PLENÁRIO VIRTUAL.

BELÉM,
26
DE JULHO DE 2021

Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0807295-64.2018.8.14.0000

AGRAVANTES:
JARI CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS S/A

ADVOGADOS:
ROBERTA CAPOZZOLI E VIVIANE APARECIDA CASTILHO

AGRAVADOS: DECISÃO MONOCRÁTICA E
RAIMUNDO CARNEIRO DE ARAUJO

ADVOGADO:
WILSON FERNANDES BEZERRA JUNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso. Eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Pois bem, a decisão anterior merece ser reformada pois como já muito bem colocada pela nobre colega Des. Filomena Buarque: “A questão em análise reside em verificar o juízo competente para processar e julgar a Ação de Reintegração de Posse, proposta na origem pelo ora agravante. A Constituição Federal, em seu art. 126, determinou que, para dirimir conflitos fundiários, cabe aos Tribunais de Justiça a criação de varas especializadas, com competência exclusiva para questões agrárias. Em atendimento à determinação constitucional, o art. 167 da Constituição do Estado do Pará de 1989, em sua redação original, previa o seguinte: “O Tribunal de Justiça designará juízes de entrância especial com exclusiva competência para questões agrárias e minerárias.”. Em cumprimento ao disposto no art. 167, foi editada, em 1993, a Lei Complementar Estadual nº 14, que criou as Varas Agrárias, atribuindo aos Magistrados de tais Varas competência para o julgamento e processamento de causas relativas à questão minerária, ambiental e agrária (art. 3º). Art. 3º- Aos juízes agrários, minerários e ambientais, além da competência geral, para os juízes de direito, ressalvada a privativa da Justiça Federal, compete processar e julgar as causas relativas: a) O Estatuto da Terra e Código Florestal, de Mineração, Águas, Caça, Pesca e legislação complementares; b) ao meio ambiente e à política agrícola, agrária, fundiária, minerária e ambiental; c) aos registros públicos, no que se referirem às áreas rurais; d) ao crédito, à tributação e à previdência rural e, e) aos delitos cuja motivação for predominantemente agrária, minerária, fundiária e ambiental.. No entanto, a Emenda Constitucional Estadual nº 30, de 20/04/2005 (DOE de 28/04/2005), conferiu nova redação ao artigo 167 da Constituição Estadual, definindo de forma mais específica a competência das varas agrárias, senão vejamos: Art. 167. Para dirimir conflitos fundiários, o Tribunal de Justiça proporá a criação de varas especializadas, com competência exclusiva para questões agrárias. §1°. A lei de organização judiciária definirá a competência dos juízes referidos neste artigo que, ressalvada a competência privativa da Justiça Federal, poderá abranger os processos relativos: a) ao Estatuto da Terra, Código Florestal e legislações complementares; b) à política agrícola, agrária e fundiária, nos termos previstos pelas Constituições Federal e Estadual; c) aos registros públicos no que se referirem às áreas rurais; d) revogado. e) ao crédito, à tributação e à previdência rural. Considerando a necessidade de explicitar a atual competência das Varas Agrárias do Estado do Pará, no mesmo ano da Emenda Constitucional, este Egrégio Tribunal de Justiça editou a Resolução nº 018/2005- GP, a qual estabelece que as questões agrárias sujeitas à competência das Varas Agrárias são: ações que envolvam litígios coletivos pela posse e propriedade da terra em área rural (art. 1º); outras ações em área rural, nas quais haja interesse público evidenciado pela natureza da lide ou qualidade da parte (parágrafo único do art. 1º); o registro público de terras rurais, consoante a Lei 6.015/73 (art. 2º), bem como, as ações de desapropriação e de constituição de servidões administrativas em área rurais (art. 3º). Deste modo, considerando a derrogação da Lei Complementar nº 14/93 pela Emenda Constitucional nº 30, bem como, as disposições contidas na Resolução nº 18/2005-GP, consta-se que a matéria tratada nos autos, não justifica a tramitação do feito no Juízo da Vara Agrária da Comarca de Santarém, uma vez que não se enquadra nas hipóteses citadas acima. ”

O Ministério Público Estadual em caso análogo assim se manifestou: “Se o conflito rural envolve uma pluralidade de pessoas, mas não apresenta qualquer debate sobre reforma agrária ou redistribuição de terras, entendo que o litígio não superou a esfera particular das partes e não alcançou a dimensão pública a que se refere a regra do art. 1º, caput, da Resolução nº018/2005-GB. Enquanto a recorrente alega, na exordial da ação, que parte da área teria sido invadida, o recorrido aduz, em sua peça de defesa, que, de fato, estaria residindo na área objeto do litígio há aproximadamente dois anos e estaria efetuando o plantio de “ (...) arroz, milho, mandioca e outros cereais. ” Nesse sentido, não vislumbro, na lide, a caracterização de conflito coletivo pela posse da terra rural, razão pela qual entendo que a ação possessória é de competência do Juízo de origem e não da Vara Agrária da Comarca de Santarém”.

Realmente, comungando desses entendimentos, entendo que deve ser concedido o efeito suspensivo a decisão interlocutória combatida, declarando-se a competência do Juízo de Direito da Vara Distrital de Monte Dourado, para processar e julgar a Ação de Manutenção de Posse.

Face ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso,
concedendo o efeito suspensivo
, para declarar a competência do Juízo de Direito da Vara Distrital de Monte Dourado, para processar e julgar a Ação de Manutenção de Posse. É como voto.

BELÉM,
26
DE JULHO DE 2021

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 07/10/2021